Tribunal: TJES
Processo: 0007844-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007844-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KASSIO AGUIAR e outros

APELADO: CAPARAO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO ANÁLISE DE PEDIDOS RELACIONADOS À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Kássio Aguiar e Andréa Almeida Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em desfavor de Caparaó Empreendimentos Imobiliários Ltda., Empar Imóveis Ltda. e Metron Engenharia Ltda., sem análise da alegada falha na prestação do serviço referente à ausência de orientação sobre o enquadramento do imóvel no programa "Minha Casa, Minha Vida".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na nulidade da sentença por julgamento
citra petita,
considerando a ausência de apreciação da causa de pedir e do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida deixou de analisar pedido específico formulado pelos autores, limitando-se a julgar a restituição da comissão de corretagem.

4. O julgamento
citra petita
constitui
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para que seja proferida nova decisão com a devida apreciação de todas as causas de pedir e pedidos formulados.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a nulidade da sentença
citra petita
deve ser declarada de ofício, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: "A sentença que deixa de apreciar causa de pedir e pedidos regularmente formulados na petição inicial configura julgamento
citra petita
, devendo ser anulada para prolação de nova decisão que contemple todas as questões postas à apreciação judicial."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 999.161/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.05.2017, DJe 09.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007844-72.2015.8.08.0035.

APELANTES: KÁSSIO AGUIAR E ANDRÉA ALMEIDA FERREIRA.

APELADAS: CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EMPAR IMÓVEIS LTDA. E METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
Des. substituto carlos magno moulin lima

VOTO

Trata-se de recurso de apelação

interposto por Kássio e Andréa em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária que ajuizaram em desfavor de
C aparaó E mpreendimentos I mobiliários L tda
., E
mpar
I
móveis
L
tda
. e M
etron
E
ngenharia
L
tda
.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) não foram apreciados os pedidos relativos a dano moral e material pelo fato de não terem sido informados da possibilidade de enquadramento do imóvel que adquiriram no programa “Minha Casa, minha vida”; e 2) “é evidente que as requeridas desnaturaram a corretagem, camuflando uma cobrança ilegal (serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)) em um serviço de intermediação imobiliária, absolutamente desnecessário e oneroso aos consumidores”.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA
CITRA PETITA

Os apelantes ajuizaram ação ordinária em desfavor das apeladas pugnando pela condenação delas (1) ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de orientação correta para o enquadramento do imóvel que adquiriram no programa “Minha casa, minha vida” e (2) restituição em dobro do valor indevidamente cobrado a título de comissão de corretagem.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

KASSIO AGUIAR E OUTRA propuseram a presente ação em face de CAPARAÓ EMPREENDIMETOS S/A E OUTROS.

Alegam que firmaram um contrato de compra e venda de um imóvel com a requerida, no valor global de R$134.051,00 (cento e trinta e quatro mil e cinquenta e um reais).

Aduz que, efetuaram o pagamento de R$7.428,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais) a título de comissão de corretagem.

Pleiteia ao final, em síntese, sejam as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sejam condenadas a devolverem o valor pago a título de comissão de corretagem.

Com a inicial vieram os documentos de fls.21/131.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação às fls.136/155 e 185/208.

Réplica às fls.251/258.

Termo de Audiência às fls.262.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA PRELIMINAR: Ilegitmidade da 2ª e 3ª requeridas

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida não merece ser acolhida, eis que as requeridas participaram da venda do imóvel.

Razão pela qual, rejeito a presente preliminar.

DO MÉRITO

Cuida-se de Ação ordinária, decorrente de contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma firmada pelas partes, visando os autores a restituição da comissão de corretagem, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito a ação é improcedente. Vejamos: É incontroversa a celebração do contrato de compra e venda de imóvel e o pagamento da taxa de corretagem.

Não há se falar em devolução da comissão de corretagem, isso porque o STJ decidiu em regime de recurso repetitivo pela validade da atribuição clara da corretagem ao consumidor.

Em relação ao pagamento da comissão de corretagem, destaco que em sede de recurso repetitivo e com natureza vinculante (artigo 927, III, do CPC), o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte:

TEMA 938: Validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI). I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.[...](REsp 1599511 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Portanto, a parte autora não faz jus à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, pois apesar de se cuidar de relação de consumo e contrato de adesão não se afigura a ocorrência de abuso capaz de ensejo à ineficácia da previsão de pagamento da comissão de corretagem.

A propósito, a possibilidade de cobrança da comissão de corretagem tem fundamento no artigo 724 do Código Civil: "A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais."

Exige-se, ainda, que o valor da comissão de corretagem tenha sido informado e exigido de forma destacada dos adquirentes, adequando-se à exigência formulada na tese supracitada e, consequentemente, prejudicando a pretensão de restituição.

Quando comprovado o cumprimento das condições acima aludidas, torna-se inadmissível a devolução dos valores de comissão, mormente porque a intermediação entre as partes alcançou a sua finalidade, qual seja, a concretização do negócio.

Portanto, o pedido de restituição da comissão de corretagem é improcedente.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com a análise do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio sucumbência a parte autora responderá por inteiro pelas custas e despesas processuais e pelo pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, para cada requerida. Todavia, aplico o art. 12, da Lei nº 1060/50 combinado com o art. 98, § 3º, do CPC e suspendo a exigibilidade da cobrança da verba sucumbencial por serem os autores beneficiários da Justiça Gratuita.

Diante da pretensão deduzida na demanda e do que efetivamente restou apreciado, denota o fato de que o ilustre julgador de primeiro grau não analisou causa de pedir e pedido relacionados à falha na prestação do serviço. Logo, resta configurado o julgamento
citra petita
, vício que implica em nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional.

Esse entendimento, creio, alinha-se com os seguintes venerandos acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida
"
(REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, data do julgamento: 4-12-2023, data da publicação/fonte: DJe de 7-12-2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 18/10/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na inicial, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Unisys Brasil Ltda. em face do Município de São Luís/MA, em face do descumprimento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática, firmado pela autora com o ente público. A sentença condenou o réu ao pagamento dos valores requeridos na inicial. O acórdão do Tribunal de origem reformou o decisum de 1º Grau, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este se manifeste sobre todos os pedidos formulados pela parte, na inicial. III. Conforme a jurisprudência do STJ, "a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3º, autorize o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s). In casu, não há que se falar em interpretação extensiva ao artigo 515, § 3º, do CPC, quando nem sequer houve, na sentença, extinção do processo sem julgamento do mérito, requisito este essencial à aplicação do artigo 515, § 3º, da Lei Processual Civil" (STJ, REsp 756.844/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 17/10/2005). Em igual sentido: "Declarada, na hipótese, a nulidade da sentença em decorrência de julgamento ultra petita, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, vedada a aplicação do princípio da causa madura, contido no art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil" (STJ, REsp 915.805/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1º/07/2009). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. IV. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ - no caso, quanto à possibilidade da aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/73 aos feitos extintos, com julgamento de mérito -, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 999.161/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 23-5-2017, data da publicação/fonte: DJe de 9-6-2017.)

Posto isso, anulo a respeitável decisão recorrida e determino que outra seja proferida com análise de todas as causas de pedir e pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.